Tribunal: CARF
Processo: 10768.000655/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10768.000655/2010-40
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.901 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
QUEIROZ GALVAO S.A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e
paradigmas conduz ao não conhecimento do recurso por falta de demonstração
de divergência jurisprudencial.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, substituída pelo Conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Despacho Decisório resultante da analise de Declaração
de Compensação – DCOMP, que não reconheceu o direito creditório pleiteado e, por
conseguinte, não homologou a compensação declarada. Ato contínuo, ainda determinou a
lavratura de multa isolada prevista no § 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96, com a redação dada
pelo artigo 62 da Lei 12.249/10.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 117/124.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.000655/2010-40
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.901 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.000655/2010-40

Com a apresentação da Manifestação de Inconformidade às fls. 136/148, a
Delegacia da Receia Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ julgou-a improcedente. (fls.
214/219).
De sua vez, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção deu provimento ao
recurso voluntário de fls. 230/246, por meio do acórdão 1201-001.981 - fls. 259/266.
Inconformada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 280/293, pugnando, ao
final, pelo seu provimento, para que seja restabelecida a decisão de primeira instância, que não
homologou a DCOMP.
Em 9/5/19 - às fls. 296/301 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda Nacional
para que fosse rediscutida a matéria em relação à inexistência de "limite temporal para o
contribuinte proceder ao encontro de contas entre créditos e débitos de imposto de renda
na fonte incidente sobre juros sobre capital próprio".
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, bem como do recurso da União em
27/5/19 (fl. 316), o autuado apresentou Contrarrazões tempestivas em 6/6/19 (fl. 317 – fls.
319/330), requerendo, ao final, o não seguimento do recurso, por falta de atendimento aos
pressupostos para o seu conhecimento ou, sucessivamente, o seu desprovimento, reconhecendo-
se a legalidade da compensação e, em consequência, a insubsistência da presente exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão recorrido em 29/08/18
(processo movimentado em 30/7/18 (fl. 279) e apresentou seu recurso tempestivamente em
30/8/18, consoante se denota de fl. 294. Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para
o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria em relação à inexistência de "limite temporal para o contribuinte
proceder ao encontro de contas entre créditos e débitos de imposto de renda na fonte
incidente sobre juros sobre capital próprio”.
O acórdão guerreado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste Colegiado:
COMPENSAÇÃO. IR FONTE SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
TEMPESTIVIDADE.
Comprovada a existência de crédito de IRFonte incidente sobre receitas recebidas de
Juros sobre Capital Próprio, o contribuinte pode compensá-lo com débito de IRFonte
sobre Juros sobre Capital Próprio pagos, devendo a respectiva DCOMP ser apresentada
até o prazo legal de vencimento do imposto retido e compensado.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
Do conhecimento.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.901 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.000655/2010-40

Contextualizando o caso, o contribuinte apresentou Declaração de Compensação
em formulário próprio, anexada a processo protocolizado em 5/1/2010, por meio da qual noticiou
a compensação de débito de IRRF - Juros Sobre Capital Próprio (JCP) apurado no 3o decêndio de
dezembro de 2009 (com vencimento em 6/1/2010), com crédito, também de IRRF- JCP, retido
pela Construtora Queiroz Galvão S/A em dezembro de 2009.
A unidade de origem não reconheceu o direito creditório pleiteado ao argumento
de que a Declaração de Compensação deveria ter sido apresentada dentro do trimestre a que se
refere o crédito, a saber: até 31/12/2009, através da apresentação à RFB da DCOMP gerada a
partir do programa PER/DCOMP, como disporia o artigo 34, §§ 1oe 2o e artigo 40, § 1o e 2o,
ambos da Instrução Normativa RFB no 900/08,vigente à época do encontro de contas.
A autoridade administrativa ainda fez constar, em relação ao direito creditório:
Que foi apresentada a DIRF com a informação do rendimento e do IRRF pela
fonte pagadora;
Que o IRRF teria sido recolhido em 6/1/10;
Que o rendimento teria sido oferecido à tributação.
Já o colegiado a quo entendeu que a lei ou a Instrução Normativa não definiriam
um limite temporal para a compensação, mas apenas que o crédito e débito deveriam relacionar-
se ao mesmo período. Confiram-se os excertos abaixo, que bem resumem a decisão:
Do ponto de vista legal não há definição expressa sobre limite temporal para o
contribuinte exercer esse direito. Há, na verdade, uma autorização "especial" que
permite o contribuinte compensar créditos e débitos deste título apurados no mesmo ano
calendário e existe regra geral que permite que a retenção seja computada para fins de
Saldo Negativo de IRPJ (se pessoa jurídica) ou como antecipação do IR da pessoa
física.
Já a IN 900/2008 (art. 40), ao contrário do quanto quer fazer crer a decisão de piso, não
regulamenta o prazo para apresentação de DCOMP, prescrevendo apenas que a pessoa
jurídica poderá utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas, bem como que "o
crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o período de
apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente
sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio será deduzido do IRPJ
devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo
negativo do IRPJ do trimestre ou ano calendário em que a retenção foi efetuada".
A lei e a IN, portanto, apenas determinam que os créditos e débitos de IRFonte sobre
JCP devem se referir ao mesmo ano calendário para serem compensados. Assim, caso
não haja esse encontro de contas em relação ao mesmo ano calendário, o valor retido
poderá apenas ser deduzido do IRPJ.
A expressão "que não for utilizado, durante o período de apuração" referida na norma
da IN não pode ser utilizada como fundamento para afirmar que a DCOMP deve ser
apresentada dentro do período de apuração, mas sim para evidenciar que o débito e o
crédito devem se referir ao mesmo período.
E, na sequência, fixou a tese de que a DCOMP poderia ser apresentada até o
vencimento do débito que se busca compensar.
A título de exemplo, imagine que o IRFonte tenha sido retido de determinado
contribuinte que recebeu JCP em 31/12 e que, no mesmo dia, efetuou pagamento de
JCP sujeito ao IRFonte. O que faz este contribuinte? "Sai correndo" para apresentar a
DCOMP, afinal possuiria apenas algumas horas ou minutos de prazo?
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.901 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.000655/2010-40

Me parece que a resposta é negativa. A meu ver a interpretação sistemática das
normas que regulamentam o assunto admite que a formalização dessa
"compensação especial" que ocorre por meio de DCOMP pode ser feita até o
vencimento do débito que se busca compensar, ainda que este ocorra nas primeiras
semanas de janeiro do ano seguinte ao ano calendário.
De sua vez, a recorrente, após indicar o acórdão de no 2202-01.664 como
representativo da divergência jurisprudencial, reafirmou o entendimento do colegiado de
primeira instância, no sentido de que, como sendo a compensação entre os IRRF – JCP (sofrido
X a recolher) exceção à regra que prevê a utilização do IRRF sofrido como antecipação do IRPJ
apurado no período, compondo, se fosse o caso, o valor do Saldo Negativo a ser compensado em
períodos seguintes, a DCOMP deveria ter sido apresentada até o encerramento do período em
relação ao qual, somente a partir de então, incidiria a regra geral.
De outro giro, a recorrida, em suas contrarrazões, pugnou inicialmente pelo não
conhecimento do recurso, aos argumentos de que i) não teria havido a demonstração analítica da
divergência; ii) a própria turma prolatora do acórdão paradigmático mudou seu entendimento,
expressando-o por meio do acórdão de no 2202-001.970, de 15/8/12; iii) não haveria similitude
fática em relação as decisões envolvidas, já que aqui, segundo sustenta, teria sido assentada a
possibilidade de entrega da DCOMP até a data de vencimento do débito, enquanto lá, discutiu-se
a “falta de entrega” da declaração; e iv) teriam sido analisadas diferentes Instruções
Normativas, vale dizer, no recorrido, a IN 900/08; no paradigmático, a IN 600/05.
Pois bem.
Na sessão de julgamento de 26/8/21, analisando Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional nos autos do processo 10283.006465/2008-64, Acórdão 9202-009.793, por
meio do qual, em circunstâncias análogas a do caso em tela, pretendeu-se demonstrar a
divergência jurisprudencial com arrimo no mesmo paradigmático de no 2202-01.664, este
colegiado decidiu, à unanimidade de votos, por não conhecer do recurso.
Naquela oportunidade, entendemos, o colegiado, que a matéria analisada pela
decisão recorrida constou do paradigma apenas como obter dictum, já que a decisão mesmo teria
tratado da necessidade da apresentação de DCOMP para fins de compensação tributária.
Nesse sentido, colho e adoto as razões de decidir de que se valeu o Relator,
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, para, tal como naquele caso, não conhecer do
recurso ora sob análise. Confira-se:
[...]
09 – De início verifica-se que o paradigma trata de auto de infração exigindo o
recolhimento de IRRF ao contrário da decisão recorrida que traz a análise de Dcomp
apresentada pelo contribuinte.
10 – Mais à frente a decisão do paradigma traz histórico acerca da compensação de
valores e maiores detalhes a respeito do caso, e destaca a matéria em discussão:
“Retornando ao caso em concreto, não se discorda que a compensação é um direito da
contribuinte previsto em lei, porém o seu exercício requer, além da comprovação da
existência do crédito, que o sujeito passivo atenda às condições estabelecidas pela
Receita Federal que encontram-se amparadas também em lei.
Conforme relatado, o lançamento decorre da apuração de IRRF retido e não
recolhido sobre os juros sobre capital próprio pagos aos seus acionistas e não
informados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF,
referentes aos anos-calendário 2005, 2006 e 2007. A fiscalização esclareceu, ainda,
que os débitos teriam sido compensados pela contribuinte em sua contabilidade com o
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.901 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.000655/2010-40

IRRF oriundo de juros sobre o capital próprio recebidos da investida Cia Zaffari, sem a
apresentação de Declaração de Compensação.
Não obstante a contribuinte alegue que o fisco teria atestado a legitimidade do crédito
do IRRF e dos lançamentos na contabilidade da compensação efetuada, pelo Relatório
Fiscal de fls. 14 a 17, o autuante não questiona nem ratifica os lançamentos contábeis,
tendo lavrado o Auto de Infração apenas porque não foi observado o procedimento
exigido pela legislação de regência. Assim, não está em discussão a legitimidade do
crédito, mas a falta de apresentação da DCOMP.
11 – O paradigma faz menção à matéria analisada pela decisão recorrida, contudo,
entendo pela sua análise que apenas a título de obter dictum, pois a decisão mesmo
tratou da necessidade da apresentação de DCOMP, vejamos:
“Convém esclarecer que apresentada a DCOMP, o pedido do contribuinte deve ainda
ser homologado pelo fisco, uma vez que “A compensação declarada à Secretaria da
Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.”(art. 74, §2o, da Lei no 9.430, de 1996). O prazo para homologação é de
“5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação” e
DCOMP “constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.” (art. 74, §§ 5o e 6o ).
A contribuinte defende que a compensação realizada estaria respaldada pelo art. 9o da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
(...) omissis
Como bem ressaltou o julgador a quo à fl. 119:
A leitura do artigo conduz à lógica de que há duas destinações possíveis para o imposto
retido na fonte por juros sobre o capital próprio, no caso de pessoa jurídica tributada
com base no lucro real: ou ser considerado antecipação do devido na declaração ou
ser utilizado para compensação com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de
juros sobre o capital próprio a seu titular, sócios ou acionistas. A primeira hipótese
contemplaria a regra geral, uma vez que o legislador empregou a expressão será; a
segunda, a exceção, consagrada pela expressão poderá.
A interpretação que permite harmonizar as duas possibilidades de aproveitamento do
IRRF sobre os juros sobre o capital próprio é aquela que atenta ao aspecto temporal: a
faculdade de compensar vai somente até o final do período de apuração do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Findo tal prazo, passa a incidir a regra geral, que prevê
considerar-se o imposto retido como antecipação do devido na declaração (desde que a
pessoa jurídica queira aproveitá-lo, conforme prevê o caput do art. 9° da Lei 9.249/95).
Embora a recorrente sustente que a lei não teria fixado prazo para a compensação
pretendida, verdade é, que tal limite temporal, assim como a necessidade de
apresentação de Declaração de Compensação, encontram-se expressamente previstos
no art. 32 da Instrução Normativa no 600, de 2005 (grifei):
(...) omissis
O argumento de que o ato normativo teria fixado condições não previstas na lei não
pode prosperar, uma vez que, como já esclarecido anteriormente, a lei delegou a
Administração Tributária o poder de disciplinar o procedimento a ser adotado para a
compensação do crédito tributário.
Da mesma forma, a alegação de que seria impossível considerar-se o imposto retido
como "antecipação ao devido", uma vez que ao final do período de apuração não
haveria "imposto devido", também não pode prosperar.
Ao final do período, o valor do IRRF incidente sobre os juros sobre o capital próprio
recebidos pelo contribuinte, optante pelo lucro real, que não foi objeto de compensação
nos termos do art. 32, §1o , da Instrução Normativa no 600, de 2005, “será deduzido do
IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo
negativo do IRPJ do trimestre ou ano calendário em que a retenção foi efetuada.” (art.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.901 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.000655/2010-40

32, §2o, da Instrução Normativa no 600, de 2005). Por sua vez, a restituição do saldo
negativo apurado pela pessoa jurídica está prevista de forma literal no art. 5o da
referido ato normativo, requerendo, também, a formalização de Pedido de Restituição
por meio do programa PER/DCOMP.
Pelos fundamentos acima exposto, concluo que a apresentação da Declaração de
Compensação é requisito obrigatório para a compensação do crédito tributário, sem o
qual a compensação não se conforma e, portanto, não havendo a contribuinte
apresentado a referida declaração não ocorreu a compensação alegada pela defesa,
mantendo-se, assim, a exigência do IRRF lançado pela fiscalização.”
12 – No voto recorrido, ao contrário, a questão da necessidade de apresentação da
DCOMP é superada e sequer mencionada, tratando-se apenas da interpretação do art. 9o
da Lei 9.249/95 enquanto no paradigma, a interpretação de tal artigo não foi
considerada como razões de decidir, mas sim a necessidade de apresentação de Dcomp
no caso concreto, sendo que a menção à referida legislação no meu entender, foi
meramente a título de obter dictum, não influenciando no deslinde do caso.
13 – Pelo exposto, por entender que as situações fáticas entre os acórdão não são
similares, entendo pela inexistência de divergência jurisprudencial e portanto, deixo de
conhecer do recurso especial.
Nesse sentido, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital